Tribunal: TJSP
Processo: 1004913-46.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Pretensão à repetição de valores cobrados a título de "diferença de financiamento", reputados indevidos. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Descabimento. Valores cobrados que se originam, em parte substancial, da diferença entre o preço e o valor do financiamento, inferior ao saldo devedor, acrescido de pequena correção

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Pretensão à repetição de valores cobrados a título de "diferença de financiamento", reputados indevidos. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Descabimento. Valores cobrados que se originam, em parte substancial, da diferença entre o preço e o valor do financiamento, inferior ao saldo devedor, acrescido de pequena correção monetária pelo INCC. Índice de atualização expresso no contrato, de forma clara e transparente, destinado à mera recomposição do valor da moeda, sem causar oneração ao adquirente. Alegação de demora no financiamento por ato imputável à construtora que não restou demonstrado e que não se mostra coerente com o tempo de apenas três meses entre um contrato e outro, compatível com os trâmites burocráticos da concessão de crédito pelo programa "MCMV". Não incidência de juros, previstos apenas para momento posterior à concessão do "habite-se". Pagamento que foi realizado três meses após a celebração do compromisso, quando da obtenção do financiamento imobiliário, sem qualquer nexo com o tempo de entrega da obra. Cobrança legítima e amparada no contrato. Restituição afastada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.